Tribunal: CARF
Processo: 10845.900277/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900277/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.725 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se suspeito de participar do julgamento o conselheiro Ailton Neves da
Silva.
(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator e presidente substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral, Marcelo
José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900277/2010-36
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900277/2010-36

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela
Autoridade Administrativa que analisou a DCOMP no 33330.93832.101006.1.3.040112 e não
deferiu a compensação declarada, em razão da não confirmação da existência do crédito
informado, pois o DARF discriminado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. Tal
DARF, conforme a referida DCOMP possui: período de apuração – 31/03/2006; data de
arrecadação – 31/03/2005; código de receita – 2484 (CSLL DEMAIS PJ QUE APURAM O
IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL ESTIMATIVA MENSAL); valor total R$ 22.151,11.
O Despacho Decisório é de 10/02/2010 (fl. 20) e a transmissão da DCOMP
ocorreu em 10/10/2006.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em
01/03/2010 (fl. 2), alegando, em síntese, que:
(...)
Em 19 de fevereiro de 2010, esta empresa tomou ciência do despacho decisório
anexo
(1),
no qual V.Sa. não homologou o PER/DCOMP n°
33330.93832.101006.1.3.040112 anexo (2), o qual aponta como crédito um
recolhimento feito com as seguintes referências:
Tributo: CSLL 2484
Data de arrecadação: 31/03/2005
Valor Original: R$15.941,38
Contudo, houve um erro de fato na transcrição das informações do
recolhimento isto pois, conforme se lê no comprovante de recolhimento anexo (3), o
recolhimento foi feito em 29/06/2006.
Assim, apesar das outras informações sobre o recolhimento coincidirem, V.Sa,
achou por bem, devido ao fato de o sistema não ter localizado o recolhimento, não
homologar a compensação ao fundamento de que "não foi confirmada a existência do
crédito informado".
DO PEDIDO
Diante do exposto requeremos RECONSIDERAÇÃO do despacho decisório,
para o fim de homologar a compensação em comento, promovendo-se as retificações
de ofício que julgar necessárias, cumpridas as formalidades legais.
Toda via, caso não seja este o entendimento de V. Sa., requeremos que esta
petição seja recebida como IMPUGNAÇÃO, nos termos do art. 74, § 9o, da Lei
9430/96 e processada na forma do Decreto 70.235/72.
Termos em que Pede espera deferimento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900277/2010-36

3. À fl. 73, consta despacho da Autoridade Preparadora atestando a
tempestividade e encaminhando os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
3.1. À fl. 48, consta Histórico das Comunicações, atestando entrega e ciência do
DD pelo Contribuinte em 19/02/2010.

Em sessão de 27 de março de 2014 (e-fls. 59) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
cabais de prova, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.77 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o Acórdão recorrido inovou no processo, pois o motivo ́para o
indeferimento foi a inexistência do DARF informado na DCOMP enquanto que a DRJ não deu
provimento ao seu recurso por falta de saldo disponível no DARF ( considerando os dados do
DARF que a recorrente informa ser o correto).
Alega que “após detida análise da DCOMP 33330.93832.101006.1.3.040112”
constatou que cometeu novo erro: o tipo do crédito não seria pagamento indevido mas sim
saldo negativo de IRPJ. Tratar-se-ia de mero erro em campo específico da DCOMP.
Afirma que a busca pela verdade material foi preteria em favor de um “
formalismo arrecadatório” pois a empresa em nenhum momento foi instada à sanear seus erros.
Apresenta julgados deste CARF que estariam condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900277/2010-36

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não houve nenhuma inovação promovida
pela decisão da DRJ. A recorrente afirma na sua manifestação de inconformidade apenas que
cometeu um erro na informação da data de recolhimento do DARF informado no PER/DCOMP:
Em vez de 31/03/2005, deveria ser considerado o dia 29/06/2006 como a data do recolhimento
do DARF.
Em seguida, pede a recorrente a “reconsideração do despacho decisório” ,
devendo a DRJ promover “retificações de oficio que julgar necessárias”. Tudo para que seja
homologada a compensação promovida via DCOMP.
A DRJ acatou o pedido da recorrente, considerando que a data correta para o
DARF era 29/06/2006, ainda que não tenha retificado formalmente a DCOMP.
Ato contínuo, e tendo em vista que o DARF correto era aquele recolhido em
29/06/2006, verificou o relator do acórdão recorrido que este DARF estava alocado a um débito
de mesmo valor, não havendo saldo disponível.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente inova no processo e alega que,
agora, o crédito não seria decorrente de pagamento indevido mas sim de saldo negativo de IRPJ.
Apresenta como prova cópia da DIPJ 2006 (ano-calendário 2005).
Pois bem. Analisando os documentos juntados nos autos, e exclusivamente para
analisar os argumentos apresentados pela recorrente, e em respeito ao evocado princípio da
verdade material, novamente vislumbra-se não estar comprovado a ocorrência do alegado saldo
negativo de CSLL.
Pelo o que a recorrente relata no seu Recurso Voluntário, verifica-se que desde o
início jamais houve qualquer crédito de pagamento indevido ou a maior. Assim, o erro não
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900277/2010-36

estaria na data do recolhimento, se dia 29/06/2006 ou 31/03/2005. O seu credito seria decorrente
de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 15.491,38.
É de causar espécie tal afirmação da recorrente, pois existe de fato um DARF no
valor de R$ 15.491,38, como se pode verificar na e-fls. 24, e se trata de pagamento de estimativa
do mês de março de 2005.
Analisando a DIPJ juntada apenas perante este CARF (e-fls. 101), vemos que a
apuração da CSLL no ano-calendário 2005 não apurou qualquer valor de CSLL pagar:
Ficha 17, linha 54:

Logo, a própria declaração elaborada e transmitida pela recorrente, e que foi
juntada como elemento de prova, demonstra cabalmente que não houve apuração de saldo
negativo de CSLL.
O valor de R$ 15.491,38 aparece apenas na ficha 16, alínea 12 da descriminação
da estimativa de março de 2005 (e-fls. 97):

Portanto, em respeito ao princípio da verdade material, e considerando as provas
presentes nos autos, mesmo aquele juntadas apenas em sede recurso voluntário, verifica-se que:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900277/2010-36

1. A recorrente admite textualmente que o crédito informado jamais foi
pagamento indevido, pois se trataria de crédito de saldo negativo de
CSLL;
2. A DIPJ juntada pela recorrente demonstra, na sua ficha 17, linha 54 (e-fls.
101) que não foi apurado saldo negativo de CSLL.
Ademais, deve-se ter em mente que despacho decisório presta-se a
exclusivamente a homologar ou não o procedimento de compensação realizado pela contribuinte.
A empresa elaborou uma DCOMP afirmando possuir crédito decorrente de
pagamento indevido e utilizou-se desta declaração de compensação para recolher aos cofres
públicos um valor de tributo a menor, na mesma proporção do valor compensado.
Cabe à autoridade fiscal confirmar, ou na linguagem do ramo, homologar o
procedimento que é realizado apenas pela contribuinte. A RFB não realiza nenhum tipo de
compensação ( a exceção da compensação de ofício). Quem realiza são os contribuintes, pessoas
física ou jurídicas. Resta ao Fisco confirmar ou não o procedimento de compensação.
E foi exatamente o que a RFB fez: analisou os sistemas de banco de dados e não
confirmou (não homologou) o procedimento de compensação empreendido pela empresa, a qual
admite agora que não houve nenhum pagamento indevido de estimativa, argumentando, também
apenas agora, que se trata de saldo negativo de CSLL, crédito este inexistente, conforme DIPJ
elaborada, transmitida e juntada pela própria recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital